Tribunal: TJMT
Processo: 1006965-91.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006965-91.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Mútuo, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), EGUINALDO VIEIRA ROSA - CPF: 001.380.841-90 (AGRAVANTE), SOLANGE APARECIDA DA SILVA - CPF: 008.567.991-73 (AGRAVANTE), GUSTAVO RODRIGUES - CPF: 272.692.561-87 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GUSTAVO RODRIGUES (AGRAVADO), ANDRESSA ELLY RODRIGUES - CPF: 058.155.791-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO RODRIGUES - CPF: 272.692.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
– INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - O juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EGUINALDO VIEIRA ROSA
e
SOLANGE APARECIDA DA SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Simulação de Negócio Jurídico de nº 1000286-42.2022.8.11.0087, ajuizada em face do
ESPÓLIO DE GUSTAVO RODRIGUES
, indeferiu-lhes a assistência judiciária gratuita, facultando o recolhimento das custas judiciais em até 04 (quatro) parcelas fixas.

Para tanto, aduzem os agravantes que, mesmo diante da apresentação de documentos pelos quais comprovam que não possuem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, o magistrado singular indeferiu o pedido da assistência judiciária gratuita.

Acrescentam que o Sr. Eguinaldo vive da renda do leite produzido por um reduzido número de reses, que lhe resulta na média salarial de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mês e que a Srª Solange aufere 01 (um) salário mínimo por mês proveniente do seu trabalho de auxiliar de confeitaria, razão pela qual insistem que lhe sejam concedidos o benefício da assistência judiciária gratuita.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. nº 164375183.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id. 164141188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica dos agravantes que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade deles de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

É que, da análise dos documentos trazidos aos autos pelo agravado, máxime das cópias das petições de acordo celebrado nos autos das ações de execução de n. 1000620-72.2020.8.11.0111 e 1000997-43.2020.8.11.0111, extrai-se que os agravantes pagaram à vista o valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o que, nem de longe guarda relação com a condição de hipossuficiência que insistem alegar e demonstra a plena capacidade deles de atender as despesas da demanda, ainda que de forma parcelada.

O art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que
comprovarem
insuficiência de recursos e isso, no caso concreto, não ocorreu.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que os agravantes não preenchem os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023